Tribunal: TJSP
Processo: 2030454-26.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por votação unânime, foi dado provimento parcial ao agravo de instrumento interposto pela embargante para determinar o prosseguimento do incidente de liquidação, mantida a determinação de produção de prova pericial – inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão colegiada – desnecessidade de esclarecimento a respeito dos limites do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por votação unânime, foi dado provimento parcial ao agravo de instrumento interposto pela embargante para determinar o prosseguimento do incidente de liquidação, mantida a determinação de produção de prova pericial – inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão colegiada – desnecessidade de esclarecimento a respeito dos limites do exame pericial – questão ainda não decidida em primeiro grau – ao julgador não se impõe responder questões impertinentes levantadas pela parte, incapazes de infirmar a conclusão adotada no julgado – prequestionamento – não obrigatoriedade de expressa referência da norma positiva tida por violada – recurso que não se presta como mero prequestionador para o acesso aos recursos extremos – embargos de declaração conhecidos e rejeitados.